Tribunal: TJES
Processo: 5000181-11.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000181-11.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: BRUNO LYRIO e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas de manter

o valor da indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou em R$ 6.000,00,

eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, ante ao defeito na moto adquiridaquando bem salientou o douto Juízo "a quo" ao registrar que "
no caso vertente, o fato do produto ocasionou risco de acidente de trânsito grave à parte autora, não impugnado pelas rés, tendo provocado desconforto, sofrimento físico e angústia, inerentes à caracterização do aludido dano.
.",

, o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor,

comprovando, assim,

que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial

pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

É como voto, com a devida vênia ao douta e ínclita Relatora.

VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Refere-se a recursos inominados interpostos por MOTO SCARTON LTDA E MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA. Constatados os preparos regulares e, estando certificadas as tempestividades, deles
CONHEÇO
.

De acordo com a narrativa que consta na petição inicial, o autor adquiriu uma motocicleta na loja “MOTO SCARTON LTDA” (que compõe o polo passivo ao lado de MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA), com garantia de 36 meses, contudo, após mais de dois anos de uso, constatou a existência de ruído anormal na moto, tendo sido trocadas algumas peças.

O autor retirou a moto da concessionária e a utilizou normalmente, quando então quase sofreu um acidente na rodovia entre Colatina e Aracruz, dois dias depois, pois a roda traseira “travou”.

Após o fato, o autor levou a moto na assistência técnica, ocasião em que foram trocadas as peças defeituosas, porém o pneu avariado não foi coberto pela garantia. Por não possuir mais confiança no produto, requereu a restituição do valor da moto (R$ 12.007,21), do valor do pneu (R$ 245,10) e indenização por danos morais.

Na origem, julgados parcialmente procedentes os pedidos, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais; a restituir a quantia de R$ 9.478,00(nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais) relativa ao valor da moto, segundo a Tabela FIPE; e R$245,10 (duzentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) referente ao valor pago pelo pneu traseiro.

1. Do recurso interposto por
MOTO SCARTON LTDA

Aduz a recorrente que inexiste falha na prestação do serviço, tendo realizado a alteração das peças conforme autorização do recorrido, considerando o barulho em um dos rolamentos do motor.

Destaca, todavia, que foi devidamente explicado ao recorrido que a motocicleta teria que permanecer na concessionária até a substituição das peças, porém, este insistiu que precisava retirá-la, de modo que o prejuízo se deu por responsabilidade exclusiva do recorrido.

Afirma, outrossim, que não existem danos morais a serem indenizados, porquanto inexistente falha na prestação do serviço.

Pretende, portanto, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos de devolução do valor da motocicleta e de indenização por danos morais. Subsidiariamente, seja minorado valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

2. Do recurso interposto por
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA:

A recorrente assevera que não existe vício ou defeito de fabricação ou montagem no objeto, razão pela qual seria descabido o pedido de restituição do valor pago pelo produto.

Afirma que é descabida a condenação em indenização por danos morais, considerando que a já afirmada inexistência de vício/defeito de fabricação, além do fato de que os dissabores experimentados pelo requerido não são aptos a caracterizar danos morais.

Sustenta que os juros relativos à indenização por danos morais não podem ter por termo inicial a data da citação.

Pleiteia que, caso mantida a condenação no sentido de ser devolvido o valor da motocicleta, que seja fixada a obrigação de que a devolução do objeto se dê em perfeitas condições de uso e funcionamento, livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou dívidas, sem avarias e, inclusive com todas as suas partes e peças; sem qualquer pendência financeira, como débitos de IPVA, taxa de licenciamento e multas de trânsito.

- ANÁLISE DAS IRRESIGNAÇÕES:

Aplica-se ao feito em análise o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, ou seja, cuida-se de defeito em produto, considerando que a falha se deu no elemento segurança, na medida em que, conforme narrado na petição inicial, o autor quase sofreu acidente em uso da motocicleta que estava em período de garantia contratual.

Portanto, acertada a conclusão adotada na sentença, no sentido de que a isenção de responsabilidade pressupõe a prova de que “
embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste
” ou “
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
” (art. 12, § 3°, do CDC).

Compulsados os autos, verifica-se que as recorrentes em momento algum comprovaram qualquer das excludentes em questão, tendo a MOTO SCARTON LTDA, além de confirmar que existia o barulho, alegado – sem comprovação – que o recorrido retirou o objeto da concessionária apesar de ter sido instruído que deveria aguardar um período.

Noutro giro, uma vez invertido o ônus da prova, era perfeitamente possível que as requeridas demonstrassem, através dos registros de seus sistemas de assistência técnica – especialmente a MOTO SCARTON LTDA, que teve contato direto com o produto após a apresentação do defeito – a regularidade da motocicleta.

Contudo, pelo contrário, restou confessada a existência de defeitos, que ensejara, inclusive, a troca de peças, providência que não resolveu o problema.

Assim, é evidente o defeito no produto, e o dever de restituir o valor pago se origina de responsabilidade objetiva, razão pela qual mantida a condenação solidária de ambas as recorrentes a procederem a devolução do valor do bem, conforme a tabela FIPE.

Quanto aos danos morais
, entendo inexistentes.

Apesar de o autor ter narrado que sofreu o risco de um acidente, o fato, por si só, não é ensejador de danos morais indenizáveis, como é possível extrair do voto proferido pela Min. Nancy Andrighi, do qual se extrai o seguinte excerto:

Do acima transcrito, a única alegação que poderia ensejar algum desconforto seria a existência de grandes frustrações. Contudo, como anteriormente afirmado, dissabores, desgostos e frustrações compõem muitas vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos morais para aqueles que os suportam.

Ainda, não ficou caracterizada qual a consequência negativa – mais especificamente, qual a violação ou atentado à personalidade – que o fato da necessidade de correção na solda da coluna ocasionou à recorrente.

Como afirmado anteriormente, não é qualquer fato do serviço que enseja danos morais, mas na hipótese particular devem causar tamanho desgosto e sofrimento capaz de afetar a dignidade do consumidor enquanto pessoa humana.
Dessa forma, nos autos deste recurso, não estão presentes os elementos caracterizadores de danos morais.

Por todo o exposto, não apenas o recorrente não possui legitimidade ativa para a propositura da ação, como também os fatos narrados nos autos não configuram a existência de danos morais a serem indenizados.
(REsp 1634824/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

Portanto, uma vez que não foram demonstradas lesões a atributos da personalidade, não configurado o dever de compensar danos morais, porquanto inexistentes.

No que concerne ao pedido da recorrente
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, no sentido de que a motocicleta seja devolvida de maneira em perfeitas condições de uso e funcionamento, livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou dívidas, sem avarias e, inclusive com todas as suas partes e peças e sem pendências, financeiras:

Determinar que a motocicleta seja entregue em perfeitas condições de uso é providência que não se coaduna com o objeto da lide, que consiste justamente na rejeição do objeto em razão do defeito. Por outro lado, perfeitamente possível que se determine que a moto seja devolvida com todas as partes e peças, bem como livre de pendências financeiras anteriores à devolução, porquanto é o que a boa-fé determina.

Prejudicado o pedido relativo ao termo inicial dos juros relativos à indenização por danos morais.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, julgando IMPROCEDENTES o pedido de indenização por danos morais e consignando a obrigação do recorrido devolver a motocicleta com todas as partes e peças, bem como livre de pendências financeiras anteriores à devolução.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.